Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704679-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH MARQUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ELIZABETH MARQUES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de no 0702935-02.2020.8.07.0001, antes de analisar o pedido de gratuidade formulado, concedeu-lhe o prazo de 15 dias para demonstrar documentalmente a necessidade de concessão do benefício ou efetuar o pagamento das custas processuais. Em suas razões, sustenta que é hipossuficiente, e em que pese auferir renda mensal líquida de R$ 7.000,00, não possui condições de arcar com o valor das despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Alega que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais. Postula, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nada obstante as alegações da agravante, o agravo de instrumento não é admissível. Consigno inicialmente que o magistrado não indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, mas apenas fixou prazo para que ela comprovasse documentalmente a necessidade do benefício ou desde logo efetuasse o recolhimento das custas processuais. Provimento de tal natureza não desafia o recurso de agravo, uma vez que se trata de mero despacho, sem conteúdo decisório, do qual, a teor do art. 1.001 do CPC, não cabe qualquer recurso. Nesse sentido, impende destacar o art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”. A determinação de emenda à inicial, ensejando mero despacho de impulsionamento do feito, para que a parte seja intimada a cumprir determinadas providências, não tem conteúdo decisório, sobretudo na hipótese dos autos, na qual o Juízo de origem apenas fixou prazo para a agravante, caso queira, apresente os documentos que comprovem sua hipossuficiência. Dessa forma, caso o magistrado não acolha os argumentos da parte e indefira o benefício postulado - momento em que deverá expor os fundamentos legais para a decisão - poderá então a agravante recorrer, oportunidade em que a matéria será examinada nesta instância, sem que a recorrente sofra qualquer gravame e sem a ocorrência de supressão de instância. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 3 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator